Tribunal: TJMT
Processo: 1026231-69.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026231-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), MUNIR HADDAD - CPF: 419.871.521-15 (AGRAVANTE), NABIL HADDAD - CPF: 551.593.381-87 (AGRAVANTE), NAGI HADDAD - CPF: 488.051.491-87 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Munir Haddad
,
Nabil Haddad
e
Nagi Haddad
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Asseguram que a cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD está fundamentada “
exclusivamente em uma declaração equivocada de Imposto de Renda a qual, por óbvio, não corresponde à realidade – ressalte-se, declaração está devidamente retificada pelos contribuintes agravantes. Por esse motivo, nada é devido a título de ITCD
(
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
)
, até porque,
[...]
o imposto foi pago quando da partilha dos bens
”.

Asseveram que, “
após o indeferimento da antecipação da tutela, apresentaram documentos que comprovam o não recebimento integral dos precatórios, ou seja, os títulos executivos relativos aos débitos ora discutidos exigem valores relativos ao principal superiores ao realmente devido, o que implica a sua nulidade
”. Ademais, “
mesmo que o entendimento seja pela ocorrência do fato gerador da doação, os valores inscritos em dívida ativa utilizam base de cálculo que não condiz com a realidade dos fatos
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 71859481).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 73236471).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 77599950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Analisando os argumentos despendidos pelos requerentes, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos nesse momento de análise perfunctória na medida em que não restou demonstrado aparente ilegalidade na cobrança, além do que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.

[...]

i
sto posto, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o provimento antecipatório vindicado para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários em discussão bem como para emissão de Certidão de Regularidade Fiscal e abstenção de inclusão do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito e protesto. [...]. (Id. 69966461 – fls. 18/19).

Pretendem os agravantes, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos avisos de cobrança fazendária n
os
633314/337/76/2012, 633325/337/76/2012 e 150642133/776/2014, em razão do não recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, no valor total de R$ 170.872,97: cento e setenta mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos.

Nos citados avisos de cobrança consta que os agravantes não procederam ao recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, o qual seria devido nas doações declaradas na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física – DIRPF, ano-calendário de 2007 e 2009 (Id. 69966457 – fls. 51/52, fls. 58/59 e 65/66).

Pois bem.

No caso, nada obstante a alegação de que, as doações não teriam sido efetivadas e que houve a retificação da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física – DIRPF, verifica-se que há indícios de que aquelas tenham, de fato, ocorrido, conforme informações prestadas, em 11 de dezembro de 2019, pela Coordenadoria do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, nas quais é detalhado cada operação que incidiria o imposto:

[...] Analisando as DIRPF (
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física
) dos doadores, agora em fase judicial, verificamos que consta das Declarações Retificadoras a mesma informação de doação da Declaração Original, conforme demonstramos a seguir:

1)

Na DIRPF (
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física
) 2010-2009 de Emile Esper Haddad, consta as doações efetuadas aos filhos e ao neto, com o seguinte texto: ’13 22 Lt. Urbanos, Jd. Sta. Izabel, Cuiabá – MT, Tot. 9.504,00 m2, desapr. pelo Est. de Mato Grosso, Dec. 938/81, transf. Em prec. Requisit. No. 02/99, aç. de inden. No. 10.301/1987, vl. at. em 31/07/2008, R$ 1.994.257,55. Em 27/03/2009, doação a: Nagi Haddad, CPF 488.051.491-87, qt. de 12,50% (R$ 249.282,19); Nabil Haddad, CPF 551.593.381-87, qt. de 12,50% (R$ 249.282,19); Munir Haddad, CPF 419.871.521-15, qt. de 44,00% (R$ 877.473,33); Felipe Pina Haddad, CPF 404.441.848-99, qt. 31,00% (R$ 618.219,84) 22.207, 12 0,00 105 Brasil’, ou seja, mesmo na DIRPF (
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física
) 2010/2009 retificada em 06/03/20212 consta como tendo saído do patrimônio do doador;

2)

Observamos também, que na DIRPF (
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física
) 2010-2009 – Retificadora de Munir Haddad também ainda consta a doação recebida, que refletiu em aumento de Capital Social na empresa Haddad Aluguel de Imóveis Próprios, CNPJ nº 06.945.396/0001-26, fato que se pode comprovar facilmente com uma certidão da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso;

3)

Também consta da DIRPF (
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física
) 2010/2009, retificadora de Nabil Haddad, a mesma informação de recebimento em doação de Emile Esbert Haddad, em 27/03/2009 R$ 325.518,00, representados por 325.518 quotas da empresa familiar Haddad Al. Im. Pr. Ltda, confirmando a doação e consequentemente o ITCD cobrado através do ACF (
Aviso de Cobrança Fazendária
) ora em discussão;

4)

Consta da mesma declaração acima mencionada aquisição de 327.517 quotas de Nagi Haddad, que foram recebidas em doação do Patriarca Emile Esber Haddad, que também refletiu em aumento substancial de sua participação na empresa familiar gestora dos aluguéis de imóveis da família;

5)

Observamos, também, a transferência de Nagi Haddad dos ‘futuros direitos creditórios a receber’ referentes aos Créditos de Precatórios requisitórios Estadual nº 02/1999, bem como o Municipal nº 116804/1985, pelo valor de R$ 300.000,00;

6)

Constatamos, ainda, que na DIRPF (
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física
) – retificadora de 2010-2009, do contribuinte Nagi Haddad, consta ainda no quadro ‘Rendimentos Isentos e Não-tributáveis’ da informação de Transferências patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução de sociedade conjugal ou unidade familiar, no valor de R$ 540.616,38;

7)

Também observamos a informação de recebeu 20% do crédito correspondente ao Precatório Requisitório nº 116804/1985, classe 38, referente a Ação de Desapropriação nº 2301/1981, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT, recebido por doação de seus pais Emile Esber Haddad e Najla Emile Haddad, equivalente a R$ 131.334,19, em 05/03/2009, ‘cedido onerosamente a Nabil Haddad em 20/03/2009 por R$ 103.517,00’;

8)

No item seguinte da mesma DIRPF (
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física
) – retificadora, 20% do Crédito correspondente ao precatório requisitório nº 02/1999, referente a Ação de Desapropriação nº 10.301/1987, que tramitou na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT, recebido por doação de seus pais Emile Esber Haddad e Najla Emile Haddad, equivalente a R$ 249.282,19, em 05/03/2009, ‘cedido onerosamente a Nabil Haddad em 20/03/2009 por R$ 196.483,00’; [...]. (Id. 69966461 – fls. 10/12).

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de validade dos atos administrativos:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Tribunal Pleno, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] Estão revestidos os atos administrativos de presunção de veracidade e legitimidade -, sem que haja robusta prova em contrário, não se pode desqualificar o documento lançado pelo agente público, ainda que dele haja consequências desfavoráveis para o administrado (RHC 64.772/MG, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, DJe 18.2.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1644789/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2019).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

É de se consignar que a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, por ser relativa, poderia ser elidida pelos agravantes ou pelas circunstâncias emergentes dos autos. No caso, essa presunção não foi afastada, pelo que deve prevalecer até prova em sentido contrário, mormente, por se tratar de questão eminentemente fática a demandar dilação probatória.

Ademais, a juntada do processo administrativo tributário compete ao contribuinte, não ao fisco, visto que cabe àquele o ônus de desconstituir o crédito tributário, ante a inexistência de prova que tenha sido negado acesso ao processo administrativo. Aliás, cuida-se de prova documental indispensável para
o exame das demais questões, inclusive a alegação de decadência do direito de constituição do crédito tributário.

Por outro lado, a alegação de que, “
após o indeferimento da antecipação da tutela, apresentaram documentos que comprovam o não recebimento integral dos precatórios, ou seja, os títulos executivos relativos aos débitos ora discutidos exigem valores relativos ao principal superiores ao realmente devido, o que implica a sua nulidade
” (Id. 69966455 – fls. 7), cuida-se de fato novo, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021